Tribunal: TJMT
Processo: 1027241-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027241-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAN SANTOS TORRES - CPF: 038.742.763-50 (ADVOGADO), VANDEJAN BEZERRA LIMA - CPF: 041.529.843-17 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALAN FERNANDO SILVA YAMANAKA - CPF: 400.555.008-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 019.046.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN THAYNA SOARES DOS SANTOS - CPF: 437.622.318-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN SANTOS TORRES - CPF: 038.742.763-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – DECRETADA MEDIDA CAUTELAR NÃO PRISIONAL [BUSCA E APREENSÃO], COM TRÂMITE DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS POR TEMPO ACOIMADO EXCESSIVO –
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA I. PGJ
– TESES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE EXCESSO DE PRAZO, COM VISTAS AO TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES, NÃO APRECIADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR – PETITÓRIO APRESENTADO PELA I. DEFESA POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DESARRAZOADO DE TEMPO CAPAZ DE ENSEJAR A ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRECEDENTES –
MÉRITO

– MEDIDA NÃO PRISIONAL – INADEQUAÇÃO DO MANEJO DE
HABEAS CORPUS
– APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – INEXISTÊNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pleito de trancamento do inquérito policial, tanto pela via da ausência de justa causa quanto sob o viés do excesso de prazo, quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apreciada pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

2.

Mérito:
A impetração de
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de locomoção, de forma que, em se tratando de medidas cautelares de caráter não prisional, a princípio, sequer seria admissível a impetração do
writ
. Todavia, à luz da natureza do remédio heroico, que permite inclusive a concessão de ofício da ordem, procedeu-se à análise meritória com vistas à constatação de eventual flagrante ilegalidade, oportunidade em que se revelou inviável a concessão da ordem,
por ter sido a decisão vergastada proferida com esteio nos elementos informativos angariados aos autos.

3.

Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027241-46.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ALAN SANTOS TORRES

PACIENTE:

VANDEJAN BEZERRA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistentes em
deferir a medida cautelar de busca e apreensão
em desfavor do paciente, nos autos do Incidente n. 1013733-04.2023.8.11.0042 (Pje), bem como em
manter, em seu desfavor, a tramitação do Inquérito Policial n. 1013733-04.2023.8.11.0042 (Pje)
[Operação
Canguçu
], no bojo dos quais se investigam, dentre outros, os delitos de
pertencimento à organização criminosa e roubo majorado.

Ao contextualizar os fatos, o d. causídico esclarece que, após representação da d. autoridade policial, o d. juízo
a quo
deferiu
a medida cautelar de busca e apreensão em face do paciente, a qual foi cumprida em três endereços, todos eles situados no Estado do Maranhão. Nesse contexto, argumenta que o deferimento da providência acautelatória se deu de maneira
inidônea
, por razões de malfadada
fishing expedition
, ou seja, de maneira indiscriminada, chegando inclusive a serem realizadas buscas e apreensões em um estabelecimento que não pertencia ao beneficiário desta ordem.

Adicionalmente, o impetrante argumenta que o resultado das buscas dá conta de que o paciente
não possui qualquer envolvimento com as práticas criminosas sob apuração,
tendo inclusive logrado êxito em reaver os armamentos apreendidos após demonstrar à d. autoridade policial sua condição de atirador desportivo (CAC).

Por tudo isso, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
consistente na continuidade da tramitação das investigações em desfavor do paciente, que se encontra com sua liberdade ameaçada; tramitando os inquéritos por
mais de 90 (noventa) dias
, sem conclusão por parte da d. autoridade policial, e também
sem justa causa
para sua continuidade em desfavor do increpado.

Nesses termos, o d. causídico postula, inclusive
liminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
da decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão em face do paciente, bem como o
trancamento
das investigações instauradas em seu desfavor, tanto pelo viés da ausência de justa causa quanto com esteio na tese de excesso de prazo; ao que se acrescenta pleito pela concessão de
salvo-conduto
, nos termos do art. 660, § 4o, do CPP.

No
mérito
, vindica a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 190913162 ao ID 190921181.

Distribuído o
habeas corpus
à minha relatoria pelo critério da prevenção, a medida liminar foi indeferida (ID 191197197), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 193122152.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem
(ID 193968178).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO, POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, verifico que a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a
preliminar de extinção
do presente
habeas corpus
sem exame do mérito
, sob risco de
indevida supressão de instância
, sob o fundamento de que as teses suscitadas pelo impetrante não foram deduzidas perante o juízo singular, de forma que sua apreciação diretamente por esta eg. Corte de Justiça estadual consubstanciaria ofensa ao princípio do juiz natural.

Com efeito, ao menos no que concerne ao pleito de
trancamento do inquérito policial
, tanto pela via do
excesso de prazo
, quanto sob o viés da
ausência de justa causa
, confrontados os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, ao que se acrescenta a consulta ao trâmite eletrônico dos autos originários, constato que, apenas posteriormente à impetração do
writ,
em
10/11/2023
, o d. causídico formulou a referida arguição perante o d. juízo
a quo
(ID 134124555), que em
30/11/2023
determinou a remessa dos autos ao
parquet
para manifestação (ID 135855111), aguardando o feito, atualmente, o aporte do referido parecer.

Trata-se, portanto, de teses que, apesar de formuladas perante o d. juízo
a quo
, não foram por ele ainda
apreciadas
; não tendo transcorrido, ademais,
tempo excessivo
apto a justificar sua apreciação por esta eg. Corte de Justiça.

Estou convencido, portanto, de que se encontra
inviabilizado
o exame direto das teses concernentes ao
trancamento das investigações
por meio do presente
habeas corpus.

Afinal, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do pleito de

trancamento das investigações

por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

deve ser extinto
nesse ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem,
razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta eg. Corte de Justiça:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima,
a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

De igual forma,
in verbis
:

“[...]
Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio,
eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, há pouco alegada, mas ainda não apreciada pelo juiz natural da causa
”.

(N.U 1020430-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). — Destaquei.

Lado outro, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do
mandamus
, uma vez que não se extraem dos autos, de maneira indene de dúvidas, indícios de
abuso
nas investigações, a demonstrar a suscitada ausência de
justa causa
, seja por
atipicidade
da conduta ou por
inexistência
de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, sendo
típicas
, a princípio, as condutas narradas, e merecendo as questões em tela melhor
apuração probatória
, a ser desenvolvida em sede de eventual instrução criminal.

Nesse cenário, concluo se tratar de situação que deve ser
apreciada pelo d
. juízo natural da causa
, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Diante do exposto,
exclusivamente quanto ao pleito de trancamento das investigações,

acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora a tese de
nulidade da decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do paciente
também não tenha sido, aparentemente, deduzida perante o d. juízo
a quo
, é cediço o entendimento de que a decisão que
impõe a medida constritiva
já consubstancia
ato ilegal
apto a ser examinado pela via do
habeas corpus
, pelo que estou convencido de que se trata de pleito
não abarcado
pela preliminar de supressão de instância suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Nesse sentido dispõe a pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, que já consolidou o entendimento de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Dessa forma, no mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, tenho que o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Inicialmente, no entanto, considero oportuno sublinhar que o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que visa a tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
,
o ato acoimado de coator
, segundo o impetrante,
consiste em
decisão que determinou medida cautelar não prisional [busca e apreensão],
sendo cediço que tais medidas, muito embora possam atingir direitos fundamentais como a intimidade e a privacidade, não consubstanciam, a toda evidência,
ameaça de violência ou coação ilegal contra

a liberdade do paciente
, circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
, a meu ver, para os fins colimados pelo impetrante, uma vez que, como exposto, o
habeas corpus
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Trata-se de entendimento que já foi adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 2.
O pedido deduzido na impetração busca anular a medida cautelar que determinou a busca e apreensão levada a cabo em desfavor do Paciente ou que seja declarado ilícito o acesso e extração de conversas e dados dos aparelhos telefônicos, notebooks, equipamentos eletrônicos apreendidos, procedimento que, contudo, não se coaduna com a finalidade do remédio heroico
.

3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Dessa forma, a rigor, o presente
writ

sequer deveria ser admitido
, também nesse ponto, sendo cabível, se muito, a impetração de
mandado de segurança
,
em atenção ao que dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e também com esteio no entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal.

Trata-se de posicionamento fundado na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Em contrapartida, todavia, deve ser observada a possibilidade de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão (
ex vi
do HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

Portanto,
com esteio nessas premissas,
passo a examinar o
writ

exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, cumprindo salientar, por oportuno, que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Partindo dessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto
, estou convencido de que
a ordem deve ser
denegada
.

Verte dos autos eletrônicos que, nos autos do Incidente n. 1013733-04.2023.8.11.0042 (Pje), a Gerência de Combate ao Crime Organizado representou pelo deferimento da medida de
busca e apreensão
em 27 (vinte e sete) endereços, no interesse dos Inquéritos Policiais n. 1008524-54.2023.8.11.0042; n. 1001567- 83.2023.8.11.0059; e n. 1007365-76.2023.8.11.0042, instaurados no âmbito da Operação “
Canguçu
”, para apuração de diversos delitos, dentre eles o de pertencimento à organização criminosa.

Ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça estadual, a d. autoridade acoimada coatora consignou terem sido os referidos inquéritos instaurados a partir de fatos ocorridos em
09/04/2023
, quando ao menos 20 (vinte) indivíduos, em ação coordenada e se utilizando de ao menos 09 (nove) veículos, fortemente armados com fuzis e armas de grosso calibre, sitiaram o município de Confresa/MT, por meio do bloqueio de vias públicas e do batalhão da Polícia Militar, seguindo na direção da empresa de transporte de valores
Brinks
.

Na sede da empresa, com a utilização de explosivos e ferramentas, os criminosos tentaram acessar o cofre, onde supostamente estaria acondicionada a quantia de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), sendo certo que, por motivos alheios à vontade dos agentes, não se logrou êxito na subtração dos valores contidos no cofre.

Não obstante, verte dos autos originários que, a princípio, o grupo teria realizado a subtração da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) existente no setor administrativo do estabelecimento e, na sequência, empreendido fuga.

Com o prosseguimento das investigações, tornou-se possível a coleta de informações sobre o grupo, com vistas à identificação de outros integrantes, tendo os policiais obtido indícios do possível envolvimento de
VANDEJAN
a partir da informação de que o veículo
Citroen C4
,

de placas RTL-4184, utilizado pelos integrantes da organização, teria pernoitado tanto em posto de combustível de propriedade do paciente, quanto em residência localizada na Fazenda
Jan
, que também seria de sua propriedade.

Ao analisar o pedido formulado pela d. autoridade policial, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
19/09/2023
, deferiu a medida de busca e apreensão em desfavor do paciente, consignando se tratar de medida imprescindível para o aprofundamento das investigações e identificação de demais integrantes do suposto grupo criminoso.

Por clareza, reproduzo excerto do
decisum
vergastado,
in verbis
:

“
Na hipótese em apreciação,
verifica-se presente
fumus comissi delicti
, evidenciado nas provas e documentos apresentados nos atos, os quais indicam a possível existência de Organização Criminosa, estável e permanente, com o objetivo de praticar diversos crimes, em especial os patrimoniais, suspeitando-se da possível participação do representado nos fatos ocorridos em 09.04.2023, quando houve a investida em face da empresa
BRINKS
no município de Confresa/MT.

Ademais,
o
periculum libertatis
está demonstrado pela imprescindibilidade da medida, cuja finalidade é assegurar a continuidade das investigações, a partir da apreensão de bens, documentos e outros objetos que possam contribuir para a persecução penal.

[...] Por todo o exposto, demonstrada a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade da busca e apreensão para complementação das informações para instruir o procedimento investigativo, nos termos do artigo 240, §1o, incisos “b”, “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal,
DEFIRO
a
BUSCA E APREENSÃO, na forma DOMICILIAR E PESSOAL
,
que deverá ocorrer, com observação do disposto nos artigos 241 e seguintes do CPP, nos seguintes endereços:

[...]·
LOCALIZAÇÃO 6 – SANTA LUZIA DO TIDE – MA, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA – VANDEJAN BEZERRA LIMA (fls. 26) - Endereço 1: Rodovia MA-119, Lat/Long: -3.940902, -45.702679, Santa Luzia do Tide – MA (Residência); Endereço 2: Rodovia MA-119, Lat/Long: -3.6737808, -45.8461856, Alto Alegre do Pindaré - MA (Empresa); Endereço 3: Rodovia MA-119, Lat/Long: -3.69785, -45.8443, Alto Alegre do Pindaré - MA (Chácara) (fls. 26)
”.

(Decisão de ID 190915155 - Págs. 12-16). — Destaquei.

Dessa forma, após analisar a decisão acoimada ilegal, estou convencido de que
inexiste

manifesta
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder
a ser reconhecida por esta eg. Corte de Justiça estadual, uma vez que se trata de
decisum
que
atendeu aos fundamentos expostos pela autoridade policial
em sua representação, da qual se extrai a demonstração de
existência de
suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas
, capazes, em um primeiro momento, de subsidiar as medidas cautelares.

Tais indícios de autoria e materialidade delitivas foram ainda
secundados
pelo parecer do i. órgão ministerial, que reputou imprescindível o deferimento das providências acautelatórias deferidas pelo d. juízo
a quo
, com vistas à continuidade das investigações e à apuração dos fatos.

Nessa linha, ainda que a decisão prolatada pela d. autoridade acoimada coatora tenha sido redigida de maneira sucinta, a presença nos autos de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aliados à constatada imprescindibilidade da decretação das medidas para a continuidade das investigações,
o que se afere nos limites da cognição sumária permitida em sede de
habeas corpus
, autoriza concluir pela
inexistência de ilegalidade manifesta
a ser reconhecida no
decisum
vergastado.

Em outras palavras, a cassação da decisão prolatada pelo d. juízo
a quo
em sede de
habeas corpus
, tratando-se de medida cautelar não prisional,

seria viável
apenas
se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano,
o que não ocorre no caso em apreço
.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
VANDEJAN BEZERRA LIMA
, por risco de indevida supressão de instância
,
e, na extensão admitida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023